Tribunal: TJDFT
Processo: 0745967-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745967-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ANGELA BOMTEMPO ALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre o retorno dos autos, requerendo o que for próprio. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator